Tribunal: TJES
Processo: 0002344-10.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002344-10.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA BATISTA SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002344-10.2018.8.08.0006

APELANTE:
SAMARA BATISTA SANTOS

APELADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado da Fundação Renova, condenando a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, insurgindo-se a Recorrente quanto à aplicação do princípio da causalidade para afastar tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se, diante de acordo extrajudicial superveniente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade; (ii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios judiciais quando já houve transação extrajudicial abrangendo essa verba com anuência do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo extrajudicial acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, mas não afasta a necessidade de definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade impõe que arque com os encargos processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, sendo irrelevante a solução tardia do litígio por acordo.

A omissão inicial da Ré em indenizar a Autora enseja a propositura da demanda, atraindo sua responsabilidade pelos ônus processuais.

A existência de previsão de honorários advocatícios no acordo extrajudicial, com anuência do patrono, impede nova fixação judicial da verba, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

A transação válida sobre honorários advocatícios, admitida pelo art. 24, §4º, da Lei 8.906/94, afasta a imposição de nova condenação judicial a esse título.

As custas processuais devem ser suportadas pela Ré, por ter dado causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto por acordo extrajudicial.

2. A transação extrajudicial que abrange honorários advocatícios, com anuência do patrono, impede nova fixação judicial da verba.

3. A parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelo pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, e 98, §1º, VIII; Lei 8.906/94, art. 24, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002344-10.2018.8.08.0006

APELANTE:
SAMARA BATISTA SANTOS

APELADA:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a exata compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que as partes celebraram acordo extrajudicial no curso do processo, por intermédio do Sistema Indenizatório Simplificado da Fundação Renova. Na referida transação, a Apelante outorgou quitação plena quanto aos danos advindos do rompimento da Barragem de Fundão, comprometendo-se a desistir das demandas judiciais correlatas.

Uma vez protocolado o ajuste na origem, sobreveio sentença extintiva por perda superveniente do interesse processual, a qual condenou a Autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Inconformada, a Apelante interpôs apelação sustentando que, na hipótese, deve prevalecer o princípio da causalidade em detrimento da sucumbência ordinária.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se a análise da admissibilidade recursal.

In casu
, embora a insurgência recaia sobre a condenação em honorários advocatícios, a pretensão da Apelante cinge-se à inversão do ônus da sucumbência com esteio no princípio da causalidade. Trata-se de pretensão que aproveita diretamente à própria parte (Autora), visando exonerá-la do gravame de arcar com a verba patronal da parte adversa. Assim, sendo a Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem, a isenção do preparo prevista no art. 98, §1º, VIII, do CPC, é plenamente aplicável ao caso.

Ademais, ressalte-se que, conquanto o termo de transação extrajudicial preveja cláusula impeditiva de interposição de recursos contra a sentença extintiva, observa-se que, no caso concreto, o provimento jurisdicional de primeiro grau afrontou diretamente o que restou estabelecido entre as partes. Ao julgar improcedente o pedido e condenar a Autora ao pagamento de verbas sucumbenciais, a sentença desconsiderou a transação noticiada e o reconhecimento do pedido pela Ré, bem como a disposição específica sobre os honorários já pactuados no âmbito administrativo com a anuência do patrono. Assim, a existência de cláusula de renúncia ao direito de recorrer não obsta o conhecimento do presente apelo, uma vez que o recurso visa justamente adequar a decisão judicial aos termos e efeitos jurídicos do acordo firmado, preservando a boa-fé e a vontade manifestada pelas partes.

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso.

No mérito, é incontroversa a celebração de acordo extrajudicial via Sistema Indenizatório Simplificado (PIM/AFE), fato que, como bem delineado na sentença, acarretou a perda superveniente do objeto quanto à pretensão indenizatória principal. Contudo, a insurgência recursal subsiste no que tange aos consectários da sucumbência, remanescendo a necessidade de se definir, sob a ótica da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Consoante o princípio da causalidade, positivado no art. 85, §10, do CPC, a verba honorária deve ser suportada pela parte que tornou a movimentação da máquina judiciária indispensável. No caso concreto, é nítido que a lide foi deflagrada pela inércia da Ré em indenizar a Autora no tempo oportuno. A composição amigável tardia - realizada anos após o início do processo e somente após a angularização da relação processual - não exime a Ré de sua responsabilidade, uma vez que foi sua omissão inicial que forçou a Autora a buscar o Judiciário.

Reforça esse entendimento o fato de que o próprio termo de acordo extrajudicial (ID 18220554) prevê o pagamento de honorários ao advogado que assistiu a Autora, Dr. Kleber Medici da Costa Junior. Ora, se a Ré reconheceu o direito à verba honorária na esfera administrativa para o patrono que acompanhou a adesão ao sistema, não há razão lógica ou jurídica para manter a condenação da Autora em honorários sucumbenciais na esfera judicial.

Diante do exposto, com esteio no princípio da causalidade, afasto a condenação da Apelante ao ônus sucumbencial. Remanesce, contudo, o exame quanto à responsabilidade da Ré pelo pagamento de verbas honorárias em Juízo.

O termo de acordo acostado aos autos demonstra que o patrono da causa anuiu com as condições do Sistema Indenizatório, o qual já contemplava rubrica específica para honorários advocatícios (ID 18220556). Embora o advogado detenha a titularidade da verba, a lei permite que as partes - com a concordância do profissional - transacionem sobre seu valor (art. 24, § 4º da Lei 8.906/94). Como a transação extrajudicial abrangeu a remuneração do causídico e houve livre aceitação (com quitação), a fixação de nova verba em sede judicial carece de fundamento, sob pena de enriquecimento sem causa

(
bis in idem
).

Destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA SENTENÇA, E NOTICIADO NOS AUTOS APENAS DEPOIS DELA.
TRANSAÇÃO QUE ABRANGEU A AÇÃO EM CURSO E INCLUIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. FATO DO ACORDO A NECESSARIAMENTE INFLUIR NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CPC, ART. 493.
PREVALÊNCIA DO AJUSTADO EM AUTOCOMPOSIÇÃO
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR 00031188120198160103 Lapa, Relator.: Iraja Pigatto Ribeiro, Data de Julgamento: 09/09/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024).
Sem grifos no original.

Por outro lado, no que tange às
custas processuais
, a responsabilidade deve recair sobre a Ré/Apelada. Pelo princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os custos do processo.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para, aplicando o princípio da causalidade,
afastar a condenação da Autora
ao pagamento das verbas sucumbenciais,
condenando a Ré apenas ao pagamento das custas processuais remanescentes
, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a transação já realizada sobre referida verba com a concordância do patrono.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.